Tribunal: TJMT
Processo: 1007954-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007954-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, Receptação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), WANDERSON BARBOSA ALVES - CPF: 020.919.951-26 (PACIENTE), JUIZ DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE CUIABA MT MMo JUIZ DE DIREITO MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PEREIRA DA SILVA - CPF: 749.644.371-91 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA ESP. DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SERIAM SUFICIENTES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENTENDIMETO DO STJ - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – MEDIDAS CAUTELARES - REITERAÇÃO DELITIVA -

ORIENTAÇÃO DO STJ - INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA.

“
Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial
” (STJ, HC no 218.017/GO).

“
A análise da falta de indícios de [...] autoria demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes do STF e do STJ)
[...].” (STJ, HC no 338.385/SP)

“
A prisão é necessária, não só para proteger a convivência familiar e amparar as partes vulneráveis na relação [...], como, principalmente, garantir a integridade física das vítimas
” (STJ, HC no 327.366/SC).

“
A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva
” (STJ, HC no 300.723/RS).

“
A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – tráfico de drogas em estabelecimento comercial [...] e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social
” (TJMT, Ap no 1003583-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto - 17.3.2021).

“
Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos
” (STJ, HC 552851/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1007954-68.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

IMPETRANTE(S): DR. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO

PACIENTE(S): WANDERSON BARBOSA ALVES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WANDERSON BARBOSA ALVES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos de incidente processual (PJE – no 1006631-96.2021.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, receptação, lesão corporal, injúria e ameaça no ambiente doméstico - art. 33 da Lei no 11.343/2006, arts. 180, 129, § 9o, 140 e 147, todos do CP - (ID 86572475).

O impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria ilegal pela “
ausência de indícios de autoria
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (ID 86572471), com documentos (ID 86572472/ID 86572475).

O pedido liminar foi indeferido (ID 87033968).

O Juízo singular prestou informações

(ID 87598498/ ID 87598499).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Art. 33 da Lei 11.343/2006, art. 129,§9°, art. 140, art. 147 e art. 180, todos do Código Penal - Alegada nulidade da prisão em flagrante – Inocorrência – Prisão em flagrante convertida em preventiva - Com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, uma vez que há novo título para justificar a segregação cautelar - Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade - Alegação de que inexistem indicativos de que o paciente praticou os delitos de tráfico de drogas e receptação - Pretensão insubsistente – Revolvimento fático-probatório incabível na via estreita do writ - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a exteriorização do periculum libertatis atrelado ao paciente – Reiteração delitiva - Necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal – A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena – Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem requerida.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 89023487)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021